Tribunal: TJSP
Processo: 0048320-23.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. pedido de tutela antecipada antecedente. ausência de prevenção do juízo em que tramitou ação de reintegração de posse anterior. impossibilidade de decisões conflitantes. inteligência do art. 55, § 1o, do cpc e da súmula 235 do stj. competência do juiz suscitante da 2a vara cível de santa cruz do rio pardo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048320-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO RIO
PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitante da 2a Vara Cível de Santa
Cruz do Rio Pardo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048320-23.2019.8.26.0000 -Voto no 74447
2
Conf. de Comp. 0048320-23.2019.8.26.0000 S. C. do Rio Pardo VOTO 74447
Suscte: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo
Suscdo: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREVENÇÃO
DO
JUÍZO
EM
QUE
TRAMITOU
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1o,
DO CPC E DA SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZ
SUSCITANTE DA 2a VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO RIO
PARDO.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Santa Cruz do
Rio Pardo em face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da mesma
comarca, nos autos do pedido de tutela de urgência em caráter
antecedente proposta por Nelma Rodrigues de Andrade Silva contra
Comercial Café Gonzaga Ltda. e outros.
Argumenta o suscitante que o Juiz suscitado
declinou da competência ao argumento de que se trata de ação
autônoma a ser distribuída livremente, tendo em vista o trânsito em
julgado da ação de reintegração de posse à qual a demanda foi
distribuída por dependência. Sustenta, no entanto, que se infere da
petição inicial que a autora pretende opor embargos de terceiro como
ação principal, cujo resultado final visa a garantir com a medida
cautelar e que, portanto, ambas as ações devem ser processadas pelo
suscitado, que já decidiu a ação de reintegração de posse.
Foi designado o Juiz de Direito da 2a Vara Cível de
Santa Cruz do Rio Pardo para responder pelas medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está
configurado
o
conflito
negativo
de
competência, pois ambos os Juízes se consideram incompetentes para
processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
Na presente ação, a autora, esposa de um dos réus
vencidos na ação de reintegração de posse no 1002556-63.2018.
8.26.0539, sustenta a ocorrência de esbulho possessório pelos réus,
pois estariam se apropriando ilicitamente de uma área maior do que
aquela que deveria ser reintegrada. Alega que tem a posse sobre esta
área excedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048320-23.2019.8.26.0000 -Voto no 74447
3
Não há que se falar em conexão e reunião dos
processos, pois, com o prévio julgamento da primeira ação, que
determinou a reintegração da posse, não há risco de serem proferidas
decisões conflitantes.
Esse, aliás, é o entendimento da súmula no 235 do
Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos
processos se um deles já foi julgado”.
Nos mesmos termos, é o art. 55, § 1o, do Código de
Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
Nesses termos também já decidiu esta Câmara
Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de reintegração de bem móvel objeto de inventário
Embora seja
possível o reconhecimento de conexão entre as ações, não há reunião
de feitos se um deles já fora sentenciado Incidência da regra do art.
55, § 1o, CPC e do entendimento da Súmula 235, STJ
Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 8a Vara
Cível
de
Guarulhos
(Juízo
Suscitado)”. (CC
0031224-
92.2019.8.26.0000; Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 04/09/2019).
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitante da 2a Vara
Cível de Santa Cruz do Rio Pardo.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado